Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0723613-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, M. M. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: DEILLA MACEDO LIMA APELADO: M. M. L. C., FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: DEILLA MACEDO LIMA D E S P A C H O Com fundamento nos artigos 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, ao réu/apelante para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, em razão da inovação recursal, arguida em sede de contrarrazões (Id 4857850, pg. 2/3), bem como em razão da intempestividade, arguida em sede de recurso adesivo (Id 34857851). Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos Carmelita Brasil Relatora